Tribunal: CARF
Processo: 10480.729462/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.729462/2017-67
ACÓRDÃO
1002-003.900 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 163.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente do adimplemento a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.900 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729462/2017-67
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB, complementando-o em seguida:
Trata-se de Pedido de Restituição formulado em papel, em 29/01/2015, com base
em suposto crédito decorrente de pagamento à maior ocorrido na consolidação
dos débitos parcelados através da MP 470/2009 (artigo 3o, §1o), cujo DARF
apresenta as seguintes características:

Está anotado no Despacho Decisório que, para análise do direito creditório
pleiteado, o presente processo foi encaminhado ao setor de parcelamento da DRF
Recife – PE, sendo constatado que “o pagamento de no 44.251.800.123, no valor
de R$ 1.125.509,66 encontra-se totalmente disponível”, fl. 58/60.
A Autoridade Fiscal Tributária competente destacou que “Vinculado e esse
crédito, foi transmitida a DCOMP 02529.26656.131016.1.3.04-4065, em
13/10/2016, onde se compensa vários débitos com o crédito analisado neste
processo.”.
Em 14/09/2017, diante da indisponibilidade do crédito, a Autoridade Fiscal
Tributária da DRF Recife – PE, por meio do Despacho Decisório de fls. 58/60,
reconheceu o crédito de R$ 125.509,66, valor em 29/01/2010 a ser corrigido na
forma da legislação vigente, e homologou a compensação dos débitos declarados
na Dcomp no 02529.26656.131016.1.3.04-4065, até o limite do crédito
reconhecido.
Por outro lado, na mesma decisão, foi indeferido o pedido de restituição
apresentado em papel, tendo em vista que todo o crédito reconhecido foi
utilizado nas compensações indicadas na Dcomp no 02529.26656.131016.1.3.04-
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.900 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729462/2017-67
3
4065, e promovida a cobrança dos débitos não compensados em razão da
insuficiência de crédito.
Depois da ciência da decisão e da cobrança dos débitos confessados, a
Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e demais documentos
às fls. 69/106. Faz remissão aos termos do da decisão e adianta que a
contrariedade manifestada aborda dois itens: o montante do crédito pleiteado e a
incidência de multa sobre os débitos compensados.
A manifestante alega que o Despacho Decisório “deferiu a totalidade dos créditos,
ajustando-o para um valor superior, qual seja o montante total recolhido em
29/01/2010, o valor R$ 1.106.369,47, quando o correto é R$ 1.004.329,91”,
equívoco decorrente do fato de a “autoridade fiscal não ter levado em
consideração a parte do montante pago que foi destinado a quitação do débito
parcelado em 12 prestações mensais, cujo vencimento se deu em 29/01/2010”.
Insiste que a decisão preferida pelo Órgão de origem não considerou o
parcelamento do débito remanescente de que trata a o §1o do artigo 3o da MP no
470/2009, pois entendeu que o débito deveria ser pago à vista, erro que
repercute em todos os Despachos Decisórios relacionados aos valores pagos
indevidamente nas 12 prestações do saldo de débitos remanescente parcelado.
Assim, entende que o crédito reconhecido deve ser corrigido para R$
1.004.329,91, que é o valor pago a maior, uma vez que parte do referido
pagamento é destinada para quitação do débito correto da prestação do
parcelamento da MP no 470/2009, com vencimento em 29/01/2010.
Destaca que a quitação do débito tributário antes de qualquer iniciativa do fisco
afasta a incidência de multa e pretensão punitiva, conforme artigo 138 do Código
Tributário Nacional – CTN, por isso, discorda da imputação da multa sobre os
débitos compensados na Dcomp no 02529.26656.131016.1.3.04-4065.
Faz extensa argumentação sobre a espontaneidade, recorre à jurisprudência
administrativa e dos tribunais, cita o CTN (artigos 138 e 156), menciona lições
doutrinárias para, em seguida, repisar o pedido para afastar a inclusão de multas
sobre os débitos compensados de forma espontânea antes de procedimento
fiscal.
Requer a reforma do Despacho Decisório para deferir o crédito pleiteado ajustado
a valor devido e homologar as compensações declaradas sem a incidência da
multa de mora. Protesta ainda pela “juntada posterior de todos os meios de
provas em direito admitidas”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BSB, conforme Acórdão no 03-84.984, de 30 de maio de 2019 (fls. 124 a 134), concluindo que:
O instituto da denúncia espontânea constitui-se num favor legal, uma forma de
estímulo ao contribuinte para que regularize sua situação perante o Fisco
procedendo, quando for o caso, ao pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.900 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729462/2017-67
4
mora antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
(...)
Por fim, convém destacar que o entendimento no âmbito do STJ também é o de
que a denúncia espontânea não alcança os débitos liquidados por meio de
compensação. Esclarece o Tribunal Superior que a extinção do crédito tributário
por compensação está sujeita à condição resolutória da sua homologação e, caso
a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito
tributário declarado. Em outras palavras, o crédito tributário não se extingue pela
compensação realizada, pois ainda depende de homologação, razão pela qual não
pode ser beneficiado com o afastamento da multa sob o instituto da denúncia
espontânea.
(...)
Assim, por todo o exposto, entende-se não estar configurado o instituto da
denúncia espontânea na extinção do crédito tributário por meio de declaração de
compensação. Consequentemente, não se sustenta a pretensão de afastar a
multa de mora sobre débitos compensados.
Resultado do Julgamento
Diante do exposto, depois de apreciar os argumentos de defesa e tudo mais que
consta dos autos, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter integralmente o Despacho Decisório.
No Recurso Voluntário (fls. 142 a 151) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- A Recorrente entende que se encontrava sob espontaneidade no momento da
realização da compensação, já que o débito não estava constituído por lançamento de ofício ou
declaração em DCTF;
- Alega que no encontro de contas, declarou o valor do débito, devidamente
atualizado pela Taxa Selic, sem o acréscimo de multa moratória, confrontando com o crédito
reconhecido pela RFB;
- Expõe que tal entendimento encontra sintonia com a jurisprudência atual e
dominante do Superior Tribunal de Justiça;
- E que a possibilidade de a compensação do crédito tributário gerar os efeitos da
denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do CTN, é matéria controvertida neste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Federais;
- Ao final, requer seja provido o presente Recurso Voluntário, e, em reformando o
acórdão recorrido, com o reconhecimento da denúncia espontânea, seja integralmente
homologada a compensação.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.900 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729462/2017-67
5
- Também requer, ao CARF, que realize diligência caso entenda pela necessidade de
provas adicionais para julgar procedente o presente recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 03-84.984 - 4a Turma da DRJ/BSB foi consumado em
13/06/2019 (fl. 139), sendo o recurso voluntário apresentado em 11/07/2019 (fl. 140). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do requerimento de Diligência apresentado pelo Recorrente
Ainda nos pedidos do Recurso Voluntário, a interessada traz pedido de diligência,
caso entenda pela necessidade de provas adicionais para julgar procedente o presente recurso.
A diligência fiscal pode ser promovida para o melhor convencimento do julgador, se
remanescer dúvidas acerca dos fatos presentes nos autos, conforme artigo 18 do Decreto no
70.235, de 1972.
A questão pertinente a pedido de diligências ou perícias está prevista no inciso IV
do artigo 16 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
No pedido a recorrente não apresenta formulação de quesitos. Os requisitos de
admissibilidade do pedido de diligência, previstos nesse inciso, não são meras formalidades
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.900 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729462/2017-67
6
processuais, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade da produção da prova
pericial.
Esse tema também já é sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, com base no § 1o inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72, considera-se
não formulado o pedido de diligência do contribuinte. Ao mesmo tempo, com base no art. 18 do
Decreto n° 70.235, de 1972 e da súmula CARF no 163, não vislumbro necessidade de realização de
perícia ou diligência para conclusão deste julgado, já tendo o processo elementos suficientes para
conclusão da lide.

Mérito
A controvérsia em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face de
Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas pela recorrente sob a
alegação de que o crédito reconhecido se revelou insuficiente para as compensações pretendidas,
uma vez que o direito creditório teria sido reconhecido nos moldes pretendidos pela requerente,
mas os débitos teriam valores superiores devidos a multa de mora.
Assim, o cerne da discussão está sobre a necessidade, ou não, do recolhimento da
multa de mora pelo pagamento a destempo do tributo. A recorrente questiona a aplicação da
multa de mora e requer que seja reconhecido o seu pagamento indevido pelo reconhecimento da
ocorrência de denúncia espontânea.
A discordância se limita ao pagamento da multa de mora relativamente aos débitos
quitados espontaneamente pela recorrente, mas a destempo, supostamente antes de quaisquer
ações do Fisco para exigi-los, o que, segundo a empresa, afastaria a aplicação da multa moratória
pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN.
Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.900 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729462/2017-67
7
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018.
(Acórdão no 9101-005.513, Relator ALEXANDRE EVARISTO PINTO, sessão
14.07.2021)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013 DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
(Acórdão no 9101-005.264, Relatora VIVIANE VIDAL WAGNER, sessão 02.12.2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2003 DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.
(Acórdão no 9101-004.648, Relatora ADRIANA GOMES REGO, sessão 16.01.2020)
A leitura dos excertos acima nos mostra posicionamento uno e reiterado deste
Conselho de Contribuintes, incluindo a Câmara Superior de Recursos Fiscais, vertendo para a
descaracterização da denúncia espontânea no caso de débitos declarados em DCOMP e
compensados fora do prazo. Esse posicionamento apoia-se, inclusive, na decisão do STJ, Recursos
Especiais números 886.462 e 962.379, em sede de repetitivo, para quem denúncia espontânea
não se configura se o contribuinte, em razão da sistemática do lançamento por homologação, faz a
prévia confissão do débito e deixa transcorrer o prazo de vencimento.
E a recente súmula CARF no 203, aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de
26/09/2024, consolida esse entendimento:
Súmula CARF no 203: “A compensação não equivale a pagamento para fins de
aplicação do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea”.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.900 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.729462/2017-67
8
Verificamos isso no presente caso, em que a Recorrente confessou débitos na
DCOMP e a entregou fora do prazo, o que significa pagamento de débitos declarados em atraso.
Esse o motivo da automática imputação da multa pela RFB e de se afastar a denúncia espontânea.
Nesses termos, considerando que pelo artigo 138 do CTN exige-se a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral, não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por meio de declaração de
compensação.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 185
DF CARF MF
Original